Tribunal: TJES
Processo: 5013028-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013028-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GLAUCIA MAGALHAES RODRIGUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou cálculos no cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório. O acórdão reconheceu a natureza jurídica de sentença do provimento recorrido, considerando cabível a interposição de Apelação Cível, e afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar o recurso cabível como sendo a Apelação Cível, dada a natureza extintiva da decisão recorrida; e
(ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou detalhadamente os elementos da decisão recorrida, constatando que a homologação dos cálculos e a determinação da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor extinguem a fase de cumprimento de sentença, configurando-se como sentença nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

Não há omissão ou contradição no julgado, pois o acórdão enfrentou a controvérsia de maneira clara, observando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que firmam o entendimento de que, em situações como a dos autos, o recurso cabível é a Apelação Cível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se prestam apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo adequados para reexame do mérito ou para a correção de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça reitera que não há afronta ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador enfrenta as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, mesmo que não rebata todos os argumentos das partes (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor extingue a fase executiva e deve ser impugnada por Apelação Cível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à rediscussão do conteúdo da decisão, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203, §1º; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.245/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013028-48.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
GLÁUCIA MAGALHÃES RODRIGUES

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do v. Acórdão (id
9442188
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1- A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.

2- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP).

3- Recurso não conhecido.

Nas razões recursais (id 9558616) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, que “
é possível constatar que o provimento jurisdicional não pôs fim à fase de cumprimento, havendo a necessidade de efetivamente definir o valor final da execução, por tal razão, requer que os eminentes julgadores explicitem sobre tais elementos, a qual sequer foram mencionados na fundamentação do Honorável Acórdão
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos nas razões de embargos, restou demonstrado que “
o recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Registro que o provimento jurisdicional impugnado por meio do presente Agravo de Instrumento realmente foi denominado de “decisão” pelo MM. Juiz, fazendo-se, contudo, necessário que se analise o seu conteúdo, para que se possa aferir o cabimento, ou não, deste recurso.

Considerando os termos da decisão judicial, verifica-se, de plano, que o recurso interposto pelo Estado/Agravante não deve ser conhecido pela ausência do pressuposto de admissibilidade (cabimento), uma vez que o ato decisório agravado – não obstante ter sido titulado de decisão – possui evidente natureza extintiva, já que julgou improcedente a impugnação executiva, homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor (RPV), extinguindo a fase de cumprimento de sentença.

O recurso de apelação é cabível quando há prolação de sentença, que se define pelo pronunciamento judicial que extingue o processo, nos termos do artigo 203, §1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que o recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, os seguintes precedentes daquela Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. [...]. 4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. [...]. 3. Vê-se que a agravante se insurge contra decisão que reconheceu a impossibilidade de expedição de precatório complementar, em virtude de preclusão, e pôs fim à execução. É dizer, inexistindo obrigação a ser exigida, o Juízo de origem encerrou a lide. Portanto, a decisão deveria ter sido impugnada por meio de Apelação, conforme já decidiu o STJ, que, a propósito, não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se estes precedentes: AgInt no AREsp 1.847.057/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2021; AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). Assim, a incidência do enunciado da Súmula 83/STJ obsta a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.245/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

[...]

Portanto, a decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.

Ressalto que “O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito” (STJ, AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)
”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.